Tribunal: TJSP
Processo: 1037707-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de desconhecimento dos débitos lançados em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação suficiente da existência do contrato e do débito – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral – Acolhimento – Impossibilidade:

– A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de desconhecimento dos débitos lançados em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação suficiente da existência do contrato e do débito – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral – Acolhimento – Impossibilidade:

– A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por débito cuja existência foi suficientemente demonstrada pela fornecedora, deve ser considerada lícita, sendo inviável o acolhimento dos pedidos formulados pelo autor, de declaração de inexigibilidade dos débitos, exclusão do apontamento negativo e obtenção de indenização por dano moral.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190303
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037707-15.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO
PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.616 --
Apelação Cível n. 1037707-15.2019.8.26.0100
Apelante: Bruna dos Santos
Apelado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmento
NPL Ipanema VI Não Padronizado
Comarca: São Paulo 29a Vara Cível do Foro Central
Juíza de Direito: Laura de Mattos Almeida
Disponibilização da sentença: 18/09/2019
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
Alegação de desconhecimento dos débitos lançados em cadastro
de proteção ao crédito Comprovação suficiente da existência do
contrato e do débito Ocorrência Pleito de declaração de
inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de
proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral
Acolhimento Impossibilidade:
A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao
crédito, por débito cuja existência foi suficientemente demonstrada
pela fornecedora, deve ser considerada lícita, sendo inviável o
acolhimento dos pedidos formulados pelo autor, de declaração de
inexigibilidade dos débitos, exclusão do apontamento negativo e
obtenção de indenização por dano moral.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação tirado da
respeitável sentença a fls. 135/137, que JULGOU IMPROCEDENTE a
ação declaratória c.c. indenizatória ajuizada por Bruna dos Santos contra
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmento NPL
Ipanema VI Não Padronizado, condenando a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do Código de
Processo Civil), observado a gratuidade da justiça a ela deferida.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A autora apela, pretendendo a reforma da r.
sentença, pois há irregularidade nos documentos apresentados pelo
apelado. Alega que o titular do crédito no contrato de financiamento não
era a cedente (Via Varejo S/A), mas sim o Banco Bradesco S/A, e que Via
Varejo S/A era apenas a vendedora das mercadorias. Entende que se o
financiamento fora contratado entre a apelante e o Banco Bradesco S/A,
deveria ter sido este a ceder o crédito ao apelado, e não Via Varejo S/A.
Alega que a taxa de juros somente poderia
ser praticada por instituição financeira, devendo ser reconhecida a
ilegitimidade da negativação feita pelo apelado, pois o cedente não figura
como credor no contrato juntado aos autos. Alega não ter havido sub-
rogação do crédito, que continua sendo de titularidade do banco, pois não
há comprovação de pagamento feito a ele. Repisa a não comprovação da
existência do débito por Via Varejo S/A, devendo ser o apontamento
considerado ilegítimo e condenado o apelado a indenizá-la por dano moral.
Alega a inaplicabilidade da Súmula n. 385
do Superior Tribunal de Justiça, pois as negativações anteriores são
objeto de discussão judicial. Defende a fixação de indenização em valor
significativo, e a aplicação das Súmulas n. 54 e 362 do Superior Tribunal
de Justiça, bem como de honorários no patamar de 20% sobre o valor da
condenação, e, ao final, requer o provimento do recurso, para julgar
totalmente procedentes seus pedidos.
Em resposta, o apelado requer seja negado
provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça, e fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, (1.012,
“caput”, do Código de Processo Civil).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
É o relatório.
I.
Bruna
dos
Santos
ajuizou
ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória contra Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Multisegmento NPL Ipanema VI
Não Padronizado, aduzindo ter o réu lançado seu nome irregularmente em
cadastro de proteção ao crédito, pois não teria celebrado contratos com
essas características. Pleiteou a declaração da inexistência desse débito, a
exclusão de seu nome do cadastro desabonador e a condenação do réu a
indenizá-lo pelo dano moral causado.
Contestada
a
ação
e
juntados
os
documentos a fls. 94/108, referentes ao contrato que ensejou os
apontamentos questionados pela autora contrato de venda financiada
feita à autora por Via Varejo S/A (Casas Bahia) e à cessão de crédito
feita pela credora à ré, e tendo a autora se manifestado em réplica, veio r.
sentença, no sentido de julgar improcedentes as pretensões.
Dessa r. sentença, a autora apelou, e seu
recurso não comporta provimento.
A celebração do contrato, pela autora, foi
bem comprovada, pela juntada dos documentos a fls. 95/100, que
representam contrato de venda financiada de celular e chip pré-pago que
deveria ter sido quitado por meio de carnê (fls. 97 e 100), e a relação
jurídica com essa fornecedora
Via Varejo S/A (Casas Bahia) não é
negada pela autora, que se limita a alegar, em sua apelação, que não teria
sido comprovada a cessão de crédito feita por essa credora à ré, ora
apelada, pois já que teria havido financiamento pelo Banco Bradesco S/A
(fls. 95/97), deveria ser ele o cedente.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Todavia, razão não lhe assiste, porque a
cessão de crédito está bem comprovada pelo documento a fls. 94, entre
Via Varejo S/A e o fundo apelado, e o fato de ter a instituição financeira
participado do contrato não afasta o caráter de credora da vendedora, em
cujos caixas também poderiam ser pagas as parcelas do carnê (fls. 96
cláusula 5.2).
Ora, diante da comprovação da contratação,
da pendência de débito e da cessão ao réu, a autora poderia ter juntado
aos autos algum comprovante de quitação, porém, nada trouxe aos autos
que abalasse os documentos trazidos por ele. Realmente, diante da
demonstração de que se tratava da compra de um celular e chip, poderia
bem ter comprovado a quitação do carnê, do que não se desincumbiu.
Assim, inviável a declaração de inexistência
do débito, portanto, e por consequência, não há qualquer ilicitude na
inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, hábil a ensejar
o cancelamento da negativação e a condenação do apelado a indenizá-lo
por dano moral.
Necessário, ademais, o enquadramento da
autora como litigante de má-fé, com fulcro no art. 80, inc. II, do novo
Código de Processo Civil, pois altera a verdade dos fatos, quando, após
contratar, alega tratar-se de débito indevido e formula pedido
indenizatório por dano moral destituído de fundamento.
Assim deve ser imposta multa, com fulcro
nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, no patamar de 1,1% do
valor atualizado da causa em favor da parte contrária, o que será
suficiente a reparar o dano processual causado ao réu, ora apelado, e terá
a efeito de desencorajar esse comportamento, considerada a situação
financeira da apelante.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
De
ofício,
condena-se
a
apelante
ao
pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de 1,1% do valor
atualizado da causa, com fulcro no art. 80, inc. II, c.c. art. 81, ambos do
Código de Processo Civil.
Negado provimento ao recurso, majoram-se
os honorários devidos ao patrono do réu impostos em razão da
improcedência da ação, para 15% do valor da causa (art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil).
Nelson Jorge Junior
-- Relator --